Tribunal: TJMT
Processo: 0001658-69.2020.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001658-69.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho - GDASST]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), HOSANA RONDON - CPF: 595.120.911-00 (APELADO), GUSTAVO FAVORETTO TEIXEIRA - CPF: 019.345.221-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRECEDENTES DO STJ - APELO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada (cópia fiel da peça inicial). Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Reclamação Trabalhista identificada pela numeração única: 0001658-69.2020.8.11.0004 proposta por
HOSANA RONDON
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenando o município a pagar:

1)

férias não usufruídas, relativamente aos períodos de 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, considerando-se a remuneração correspondente ao período de férias (12º mês do período aquisitivo);

2)

R$ 12.155,07 (doze mil e cento e cinquenta e cinco reais e sete centavos) referente a terço constitucional dos períodos de 2016/2017 e 2017/2018, considerando-se a remuneração correspondente ao período de férias (12º mês do período aquisitivo); e

3)

R$ 66.920,36 (sessenta e seis mil e novecentos e vinte reais e trinta e seis centavos) referente à gratificação natalina dos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, considerando-se a remuneração devida em dezembro dos anos correspondentes (Id: 149787178).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id; 149787182), que as férias foram gozadas pela servidora ora Apelada, que o valor referente ao 1/3 Constitucional foi pago em novembro de 2016 e que o décimo terceiro salário dos anos de 2014 (integral), 2015 (integral) e 2016 (parcialmente), foram adimplidos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, para retirar da condenação os valores referentes aos salários trezenos dos anos de 2014, 2015 e 2016, o 1/3 constitucional e as férias.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 149787185), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, todavia, se absteve de adentar no mérito deste recurso (Id: 150172156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
contra a sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista proposta por
HOSANA RONDON
.

O caso posto é bem aferível a falta de dialeticidade, face a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

Isso ocorre, uma vez que a sentença trouxe de forma clara e precisa que a parte ré ora Recorrente, não comprovou que havia efetuado o pagamento das verbas trabalhistas da autora ora Recorrida.

Mesmo assim a Apelante postulou pela reforma da sentença nesse ponto, sem tecer uma linha sequer a infirmar a fundamentação esboçada e apenas pedido recursal.

Desse modo, evidencia-se que o Apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC/2015 (artigo 514, II, CPC/73), por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada.

No ponto, a doutrina é escorreita, conforme bem leciona o mestre Nelson Nery Junior, in “Teoria Geral dos Recursos”, Saraiva, 6ª ed., pp. 176-8:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.”

De acordo com este entendimento, igualmente, é a lição do Prof. José Carlos Barbosa Moreira:

“As razões de apelação (‘fundamentos de fato e de direito’), que podem constar da própria petição ou serem oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a mera invocação, em peça padronizada, de razões que não guardam relação com teor da sentença.” (Comentários ao Código de Processo Civil. 11ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2003, Vol. V, p. 423)

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Recurso de Apelação não pode se divorciar da fundamentação constante da sentença.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE ÓBICES AO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. RAZÕES FUNDADAS NO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. DESATENDIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. (...). 2. O recurso especial interposto teve o seguimento denegado ante o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal e do desatendimento dos requisitos do art. 541 do CPC/1973 e do art. 255 do RISTJ. 3. Assim, o agravo interno cujas razões meramente reiteram os articulados do recurso especial, sem se contrapor à motivação da decisão monocrática, descumpre o ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido”. (AgInt no REsp 1532825/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. EM PRINCÍPIO O SEGURADO NÃO PODE DEMANDAR EM JUÍZO A COBERTURA SECURITÁRIA QUE NÃO FOI EXIGIDA ADMINISTRATIVAMENTE POR LHE FALTAR INTERESSE DE AGIR. COMPARECENDO, PORÉM, A SEGURADORA EM JUÍZO E OPONDO-SE AO MÉRITO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA, FICA CARACTERIZADA SUA RESISTÊNCIA E, POR CONSEGUINTE, O INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. "Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não sendo suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido." (AgRg no Ag 1414927/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/03/2012, DJe 3/4/2012). 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1604150/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC. (...) 2. Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUE SE RECONHECE. TESE DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC QUE PADECE DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESRESPEITO À REGRA DA DIALETICIDADE. ART. 514, II DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A ausência de impugnação específica ao único fundamento do acórdão recorrido, por configurar afronta à regra da dialeticidade recursal, que se extrai do art. 514, II do CPC, efetivamente tornou inviável o exame do Recurso de Apelação.3. Agravo Regimental do SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/ES desprovido”. (AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016)

De igual maneira, quanto a falta de dialeticidade, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO - SENTENÇA QUE CONCLUI COM BASE NA BOA-FÉ – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. Se as razões de apelação não impugnaram o fundamento específico da sentença vergastada, limitando-se a mera repetição dos argumentos apresentados na petição inicial, não se conhece do recurso, por ausência de dialeticidade recursal.” (N.U 0001097-54.2016.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

“APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada (cópia fiel da peça inicial). Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo.” (N.U 0500036-62.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA- PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada (cópia fiel da peça inicial). Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo.” (TJ-MT 00045778120098110015 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2021)

Dessa forma, o recurso carece de requisito essencial para a sua a admissibilidade, razão pela qual inviável o conhecimento do apelo.

Isso posto,
NEGO SEGUIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto diante da falta de dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023